Tribunal: TJPA
Processo: 0806503-71.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0806503-71.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.

AGRAVADO: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO Nº 0806503-71.2022.814.0000

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DISTRIBUIÇÃO

AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A

ADVOGADOS: RENAN SOARES CORTAZIO (OAB/RJ Nº 220.226), MILENA DONATO OLIVA (OAB/RJ Nº 137.546) e GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO (OAB/RJ Nº 41.245)

AGRAVADO: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

PROCESSO RELACIONADO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0805993-58.2022.814.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DISTRIBUIÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANIPULAÇÃO DO SISTEMA PJE PARA DISTRIBUIÇÃO DIRECIONADA DE PROCESSO POR PREVENÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA CADASTRADO COMO TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE. PREVENÇÃO ACOLHIDA PELO RELATOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELA VICE-PRESIDÊNCIA, SOB PENA DE ATUAR COMO INSTÂNCIA RECURSAL DE DECISÃO JUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSOS PROCESSUAIS ESPECÍFICOS PARA REVISÃO DA MATÉRIA DISCUTIDA. APRESENTAÇÃO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA COM BASE EM PREVISÃO REGIMENTAL REFERENTE AO NÃO CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO REGIMENTAL PARA O RECURSO APRESENTADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO ABC BRASIL S.A contra decisão exarada pela Vice-Presidência em Reclamação apresentada contra a distribuição de Mandado de Segurança no sistema PJe.

2. Na origem, o Agravante apresentou Reclamação contra o cadastramento de Mandado de Segurança no sistema PJe como Tutela Antecipada Antecedente, possibilitando sua distribuição direcionada por prevenção ao Relator de Agravo de Instrumento relacionado a mesma causa originária.

3. Aduziu o Reclamante que a distribuição da causa por dependência, em classe diversa da verdadeira, teria se dado com manipulação do sistema PJe, razão pela qual deveria ser realizado o cancelamento da distribuição e determinada a realização de redistribuição aleatória, considerando a alegação de inexistência de prevenção na causa.

4. Decisão da Vice-Presidência que conheceu da Reclamação e lhe negou provimento, considerando que o Relator do feito reconheceu sua prevenção nos autos, não sendo possível atuar na causa como instância revisora de decisão judicial.

5. Agravo Interno apresentado com base no art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que prevê a possibilidade de recurso contra decisão monocrática que extinguir a reclamação prevista no art. 196 do texto regimental, relativa à manutenção da força das decisões exaradas por esta Corte, situação diversa da tratada nos autos.

6. Ausência de previsão regimental de hipótese recursal em face de decisão proferida em Reclamação apresentada contra a distribuição de feitos, prevista no art. 107 do Regimento Interno da Corte.

7. Agravo Interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em
não conhecer o Agravo Interno em Reclamação Contra a Distribuição
, nos termos do voto do Relator, Desembargador Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente). Afirmaram impedimento / suspeição os Desembargadores Rômulo José Ferreira Nunes,

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães e o Juiz Convocado o José Torquato de Araújo de Alencar. Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente). 29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (3 a 10/08/2022).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0806503-71.2022.814.0000
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DISTRIBUIÇÃO
AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS: RENAN SOARES CORTAZIO (OAB/RJ Nº 220.226), MILENA DONATO OLIVA (OAB/RJ Nº 137.546) e GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO (OAB/RJ Nº 41.245)
AGRAVADO: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
PROCESSO RELACIONADO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0805993-58.2022.814.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Reconsideração interposto pelo BANCO ABC BRASIL S.A. em face de decisão exarada por esta Vice-Presidência (ID 9391170), a qual julgou improcedente reclamação contra a distribuição do Mandado de Segurança nº
0805993-58.2022.814.0000
, tendo o Recorrente pugnado, subsidiariamente, pelo recebimento da petição como Agravo Interno com efeito suspensivo, a ser levado a julgamento colegiado, nos termos do art. 1.021 do CPC e do art. 197 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Na origem, o BANCO ABC BRASIL S.A. apresentou reclamação com pedido urgente de efeito suspensivo em face da distribuição do Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, impetrado por BURITIRAMA MINERAÇÃO S/A e outros, contra decisão através da qual o juízo do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) da Comarca de Marabá determinou o arquivamento do procedimento de mediação prévia à recuperação judicial nº 0809623-7232021.814.0028.

Na referida Reclamação, suscitou, em suma, que o Grupo Buritirama instaurou, perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, Tutela Cautelar Antecedente (à eventual Recuperação Judicial ou Extrajudicial) e, perante o CEJUSC de Marabá, requerimento de mediação ativa, nos termos do art. 20-B, § 1º, da Lei nº 11.101/2005.

Foi salientado na reclamação que o Juízo da tutela cautelar pretendida julgou-se incompetente para processar o feito, ocasião em que determinou o encaminhamento dos autos ao Foro Central da Comarca de São Paulo, razão pela qual as empresas devedoras interpuseram Agravo de Instrumento, requerendo a antecipação da tutela recursal, a qual foi inicialmente indeferida e, posteriormente, o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, em juízo de reconsideração após a oposição de Embargos de Declaração pelas devedoras, deferiu parcialmente o pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sustentou o Reclamante, ainda, que não haveria prevenção entre o Mandado de Segurança e o Agravo de Instrumento, considerando que os processos de origem tramitam perante Juízos absolutamente distintos, não havendo também no bojo da mediação nenhum recurso que dê ensejo a prevenção da 2ª Turma de Direito Privado deste Tribunal.

Irresignado e consignando não haver qualquer prevenção no Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000 em relação ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, o BANCO ABC BRASIL S.A. apresentou reclamação contra a distribuição do referido Mandado de Segurança como “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, com possível manipulação do sistema PJe, direcionado diretamente à relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, pugnando pela concessão de efeito suspensivo, com o fito de suspender todas as decisões proferidas pelo Relator e posterior distribuição aleatória do processo.

Analisando o caso apresentado, a Vice-Presidência verificou que, no momento da distribuição da ação no sistema do PJe, seu cadastramento foi feito não na classe processual “MANDADO DE SEGURANÇA”, mas sim na classe “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, o que provavelmente possibilitou que o processo fosse distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000.

De acordo com a decisão ora recorrida, exarada pela Vice-Presidência, constatou-se nos autos do Mandado de Segurança, distribuído por dependência ao citado Agravo, na decisão de ID nº 9292203, que o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães de pronto acolheu a prevenção apontada pelo Impetrante, uma vez que já havia proferido decisão no Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, em questão relacionada à mesma causa originária.

Em virtude da situação acima relatada, a Vice-Presidência consignou em sua decisão que, considerando a existência de manifestação do Desembargador Relator acerca da prevenção na causa, não competiria a ela atuar como instância recursal no feito, existindo, para tanto, os instrumentos processuais cabíveis.

Conforme relatado na decisão recorrida, a Vice-Presidência deixou consignado que sua competência regimental adstringe-se à matéria administrativa, relacionada a eventuais erros de distribuição, tendo ficado clara, no caso debatido, a ocorrência do acolhimento da prevenção por parte do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no momento em que o mesmo recebeu o Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, o que, em caso de inconformismo do reclamante, deve ser resolvido pelos mecanismos processuais adequados.

De outra banda, consignou a Vice-Presidência, em sua decisão, que, apesar das questões mencionadas, não se pode ignorar o fato de que a Reclamada realizou o protocolo de demanda no PJe utilizando-se de mecanismo destinado para outro fim, não tendo sido feito o cadastro do processo no sistema da forma devida, considerando que, ao invés da ação ter sido cadastrada como o que de fato é, ou seja, um Mandado de Segurança, foi cadastrada como “Tutela Antecipada Antecedente”, em flagrante utilização equivocada do sistema PJe pela parte que apresentou a ação mandamental.

Por essa razão, conforme consta da decisão recorrida, a Vice-Presidência determinou que fosse alterada no sistema a Classe Processual de “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE” para “MANDADO DE SEGURANÇA” e, ato contínuo, que fosse realizada a redistribuição da ação no âmbito da Seção de Direito Privado, mantendo-se a relatoria do Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, que havia acatado a prevenção suscitada no feito.

Ao final, considerando que a demanda foi cadastrada no Sistema do PJe de forma que propiciou que o processo fosse distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, bem como que o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães entendeu pela sua prevenção para processar o Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, a Vice-Presidência julgou improcedente a Reclamação formulada pelo BANCO ABC BRASIL S.A., apontando que a eventual incompetência do referido julgador deve ser apurada por meio dos instrumentos processuais adequados.

Irresignado com a referida decisão, o BANCO ABC BRASIL S. A. apresentou o presente Agravo Interno, expondo os motivos que basearam seu pedido de reconsideração ou reforma da decisão agravada, sustentando q
ue a correção da distribuição do
writ
se impõe e que seria irrelevante o fato de o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães ter entendido por sua prevenção para julgamento da demanda, apontando, por fim, que seria cabível a concessão do efeito suspensivo ao recurso para que o processo não siga sob a relatoria de Desembargador apontado como incompetente.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual do Tribunal Pleno.

VOTO

PROCESSO Nº 0806503-71.2022.814.0000
AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONTRA DISTRIBUIÇÃO
AGRAVANTE: BANCO ABC BRASIL S.A
ADVOGADOS: RENAN SOARES CORTAZIO (OAB/RJ Nº 220.226), MILENA DONATO OLIVA (OAB/RJ Nº 137.546) e GUSTAVO JOSÉ MENDES TEPEDINO (OAB/RJ Nº 41.245)
AGRAVADO: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
PROCESSO RELACIONADO: MANDADO DE SEGURANÇA Nº
0805993-58.2022.814.0000
RELATOR: VICE-PRESIDENTE DO TJPA

VOTO

Trata-se de pedido de reconsideração, com requerimento de recebimento subsidiário como Agravo Interno, interposto pelo BANCO ABC BRASIL S.A. em face da decisão exarada por esta Vice-presidência (ID 9391170), a qual julgou improcedente Reclamação contra a distribuição do Mandado de Segurança nº
0805993-58.2022.814.0000
.

Em relação ao pedido de reconsideração, de pronto indico que mantenho a decisão exarada por todos os seus fundamentos.

Conforme consignado na decisão recorrida, a Reclamante insurgiu-se contra eventual manipulação do sistema PJe para processamento do Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, que tramita sob a relatoria do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Da análise do Mandado de Segurança objeto da reclamação, restou consignado que, no momento da distribuição da ação no sistema do PJe, foi realizado o cadastramento como “TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE”, possibilitando que fosse distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000.

No entanto, conforme devidamente registrado na decisão recorrida, o Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães de pronto acolheu a prevenção apontada pelo impetrante, uma vez que já havia exarado decisão no Agravo de Instrumento, em questão atinente à mesma matéria tratada na ação mandamental, o que fundamentaria a distribuição do Mandado de Segurança a sua relatoria.

Dessa forma, considerando a existência de manifestação do Desembargador Relator, apontando estar prevento para o julgamento da causa, acatando argumento levantado pelo Impetrante aquando da propositura da demanda, não compete à Vice-Presidência do Tribunal atuar como instância recursal no feito, existindo, para tanto, os instrumentos processuais cabíveis.

Conforme salientado na decisão recorrida, a competência regimental da Vice-Presidência adstringe-se à matéria administrativa, relacionada a eventuais erros de distribuição, restando claro o acolhimento da prevenção por parte do Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, no momento em que recebeu o Mandado de Segurança nº 0805993-58.2022.814.0000, distribuído por dependência ao Agravo de Instrumento nº 0811283-88.2021.814.0000, o que, em caso de inconformismo do ora Recorrente, deve ser resolvido pelos mecanismos processuais adequados, não cabendo à Vice-Presidência do Tribunal agir como instância recursal, sob pena de usurpar a competência judicial dos órgãos colegiados da Corte.

Nesse sentido, de acordo com os fundamentos apresentados na decisão recorrida, o cancelamento da distribuição da ação mandamental, feita como se fosse tutela incidental antecedente e direcionada ao Relator do Agravo de Instrumento anterior, relacionado à mesma causa originária, teria o condão de caçar a validade de decisão judicial por ele exarada, revestindo-se de natureza verdadeiramente recursal ao pronunciamento feito pelo Desembargador Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, o que não se pode aceitar.

Nesse sentido, a decisão exarada pelo Relator do Mandado de Segurança, em relação ao qual foi apresentada a Reclamação, acatando a prevenção arguida pelo impetrante, teve o efeito de convalidar a distribuição da ação mandamental a ele direcionada, apenas podendo ser revista por meio dos instrumentos recursais adequados, da forma como previstos na legislação processual.

Por todo o exposto,
mantenho a decisão que negou provimento à Reclamação apresentada pelo BANCO ABC BRASIL S.A, negando provimento ao Pedido de Reconsideração apresentado
, pelos mesmos fundamentos acostados na decisão recorrida, deixando consignado, novamente, que a competência regimental da Vice-Presidência do Tribunal, em relação à supervisão da distribuição dos feitos no TJPA, se restringe à matéria administrativa, devendo eventual discordância acerca da prevenção arguida e reconhecida pelo Relator

ser objeto do recurso processual adequado.

Negado provimento ao Pedido de Reconsideração, passo a analisar o recurso de Agravo Interno subsidiário, da forma como solicitado pelo Recorrente.

Quanto ao recurso de Agravo Interno, de pronto indico que não merece ser conhecido, em virtude de ausência de previsão no Regimento Interno do TJPA de tal manifestação contra decisão exarada pela Vice-Presidência que nega provimento à Reclamação contra distribuição de processos.

A Reclamação formulada pelo BANCO ABC BRASIL S.A. foi interposta com fulcro no que dispõe o art. 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, o qual prevê que:

“Art. 107. As reclamações contra a distribuição e o respectivo processamento competirão ao Vice-Presidente, exceto as divergências de interpretação entre membros ou órgãos fracionários do Tribunal sobre competência, que serão dirimidas pelo Tribunal Pleno, sob a forma de consulta, cuja deliberação passa a ser vinculante.”

Entretanto, observa-se que o presente Agravo Interno foi apresentado com base no art. 197 do Regimento Interno do TJPA, o qual faz referência à possibilidade de interposição de recurso contra decisão da Presidência que extinguir reclamação proposta a partir de violação da competência do TJPA ou não observância da força de suas decisões.

Eis o texto regimental no ponto destacado:

“Art. 196. Poderão as partes interessadas ou o Ministério Público propor reclamação quando:

I - houver violação à competência do Tribunal ou se tornar necessária à garantia da autoridade de suas decisões;

II – não for observada decisão do Tribunal prolatada em controle concentrado de constitucionalidade;

III - não for aplicada devidamente nos processos com a mesma matéria de direito, a tese fixada em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas.

IV - houver divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.

§ 1º Na hipótese do inciso I, será competente para julgamento da reclamação o órgão fracionário competente para julgamento do processo.

§ 2º Na hipótese do inciso II será competente para julgamento da reclamação o Tribunal Pleno.

§ 3º A reclamação será instruída com os documentos necessários à comprovação da violação de competência ou ofensa à tese fixada.

§ 4º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.

Art. 197. Contra decisão monocrática que extinguir a reclamação cabe agravo interno, facultada a sustentação oral.”

Constata-se, portanto, que o dispositivo regimental em que se baseou o presente Agravo Interno diz respeito a decisões proferidas pela Presidência do Tribunal em outro tipo de Reclamação, destinada a garantir a competência e a força das decisões da Corte, não abarcando as decisões exaradas pela Vice-Presidência em Reclamações acerca de eventuais equívocos na distribuição de processos.

Neste ponto, constata-se que o Regimento Interno do TJPA, quando registra a possibilidade de apresentação de Reclamação à Vice-Presidência para apreciação de eventuais erros administrativos na distribuição de processos perante os membros da Corte, não faz qualquer previsão acerca da possibilidade de interposição de recurso contra decisão exarada em seu bojo, restando claro o não cabimento do Agravo Interno ora analisado.

Dessa forma, constata-se que o Recorrente procurou usar de espécie recursal destinada a outro fim, não cabível para atacar decisão exarada no tipo de Reclamação apresentada, razão pela qual o Agravo Interno deve ser não conhecido por ausência de previsão regimental.

Ante o exposto, considerando os fundamentos ora apresentados, voto pelo
NÃO CONHECIMENTO
do Agravo Interno apresentado pelo BANCO ABC BRASIL S.A em face de decisão exarada pela Vice-Presidência no bojo da Reclamação apresentada contra a distribuição do Mandado de Segurança nº0805993-58.2022.814.0000, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 11/08/2022